Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718300-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENDOR COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA, ROCILDA GOMES E SILVA GUIMARAES, AERTON LUIZ CIPRIANO GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por VENDOR COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA – EPP; AERTON LUIZ CIPRIANO GUIMARÃES e ROCILDA GOMES E SILVA GUIMARÃES em face de decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos da ação de Execução Fiscal n. 0117920-32.2010.8.07.0015. Na decisão agravada foram rejeitados os bens ofertados em garantia à execução fiscal. A decisão agravada foi proferida com o seguinte teor (ID. 192580886 na origem): O Exequente inseriu no registro de ID 169704719 expressa recusa quanto aos bens ofertados como garantia (lote de 1.117 debêntures - ID 150288556) e postulou pesquisa de bens, via sistema INFOJUD. Sucinto Relatório. DECIDO. Não obstante o princípio da menor onerosidade, a execução é feita no interesse do credor, que pode, por isso, recusar os bens oferecidos em desacordo com a classificação legal. Assim, a recusa do Distrito Federal aos bens ofertados pelos Executados, se afigura legítima, pois se aventa a possibilidade da existência de outros bens de titularidade do contribuinte com maior liquidez e não sujeitos à depreciação. Além disso, o art. 11 da Lei 6.830/80 indica expressamente a ordem legal de bens penhoráveis, onde o dinheiro encontra-se em primeiro lugar. Posto isso, REJEITO os bens ofertados em garantia à execução fiscal. Compulsando os autos, observo que o requerimento para pesquisa de bens, via sistema INFOJUD, não comporta deferimento, por ora. Deve o Exequente, que constatou não ter localizado bens penhoráveis, indicar que foram promovidas medidas menos gravosas de satisfação do crédito, por meio de comprovação documental da consulta aos sistemas à sua disposição. Isto porque o ônus de obter meios de satisfação da execução compete ao credor, e não ao Poder Judiciário, sendo que o simples requerimento de medida consultiva atribuída somente ao Poder Judiciário pressupõe implicitamente que o Exequente promoveu novamente todas as diligências aptas a localizar bens penhoráveis, o que não restou demonstrado no presente caso. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido formulado, sem prejuízo de nova análise caso a Fazenda demonstre que promoveu nova consulta às bases de dados do SITAF, DETRAN e Cartórios de Registros de Imóveis. Intime-se o Exequente a promover o andamento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Os agravantes alegam, em suas razões recursais, o seguinte: i) que o DISTRITO FEDERAL busca por meio de execução fiscal ajuizada em desfavor dos agravantes o pagamento de dívida originária de R$ 1.417.376,14 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, trezentos e setenta e seis reais e quatorze centavos); ii) que restaram bloqueados ativos financeiros da empresa executada/agravada no valor de R$ 1.657,38 (mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos); iii) que a executada/agravada impugnou a penhora, bem como ofertou em garantia um lote de 1.117 (mil cento e dezessete) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, devidamente avaliadas em R$ 1.000.832,00 (um milhão, oitocentos e trinta e dois reais), através da cotação média da ação preferencial PNA da CVRD fornecida pela Bolsa de Valores de São Paulo; iv) que o Distrito Federal recusou os bens ofertados como garantia, ao argumento de que as debêntures não podem ser equiparadas a dinheiro e por serem valores imobiliários estão situados em último lugar na ordem de preferência do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal e também na linha de gradação do artigo 835 do Código de Processo Civil. Argumenta que deve ser aplicado o art. 805 do CPC com o intuito de garantir que a execução tramite da forma menos onerosa à parte devedora, sob pena de ter prejuízo no regular exercício das suas atividades empresariais. Sustenta que o STJ reconhece que o oferecimento de bens à penhora não precisa obedecer de maneira absoluta à ordem do artigo 11 da Lei 6.830/80, prevalecendo o princípio de que a execução sempre deve se dar do modo menos gravoso ao devedor, dando caráter relativo ao disposto no art. 11 da referida lei, bem como “... que as debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce também são passíveis de admissão como garantia de execução fiscal. Tais títulos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, podem ser aceitos para garantia do juízo, por possuírem liquidez imediata e cotação em bolsa de valores. Apenas, e tão-somente, as debêntures as possuem”. Esclarece que a empresa agravante passa por um momento financeiro delicado, inclusive em razão da Pandemia de Covid-19, e que sua preservação é de interesse de toda a sociedade, pois gera empregos, faz circular riquezas, bens e serviços úteis à comunidade. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória, a fim de que seja aceita a oferta de lote de 1.117 (mil cento e dezessete) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, devidamente avaliadas em R$ 1.000.832,00 (um milhão, oitocentos e trinta e dois reais), observada a liquidez no mercado, bem como disposto no art. 9o, inciso III e art. 11, inciso II, da Lei 6.830/80 (LEF) c/c o art. 835 e 805, do CPC, bem como o indeferimento de novo pedido de nova penhora. Preparo recolhido, ID. 58759159. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de VENDOR COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA – EPP; AERTON LUIZ CIPRIANO GUIMARÃES e ROCILDA GOMES E SILVA GUIMARÃES, visando ao adimplemento de crédito tributário no valor de R$ 1.417.376,14 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, trezentos e setenta e seis reais e quatorze centavos). Os agravantes ofertaram como garantia à penhora o lote de 1.117 debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, o que foi recusado pelo Distrito Federal ao argumento de o art. 9.o da Lei 6380/80 estabelece que a nomeação de bens à penhora deve observar a ordem prevista no art. 11 da mesma lei. O pedido foi recusado pelo Distrito Federal (ID. 58759161 – Pág. 214/219), restando rejeitado os bens ofertados em garantia à execução fiscal, ID. 58759161 – Pág. 221/222. Pois bem. Se de um lado a execução fiscal deve satisfazer os interesses creditícios da Fazenda Pública exequente visando à satisfação do débito inscrito na Dívida Ativa de modo linear e célere, por outro deve ser processada da maneira menos gravosa ao executado (CPC/2015, art. 797, 805 e 824). Vale dizer que a regra de execução menos gravosa para o devedor não é absoluta, devendo ser amenizada segundo critério de razoabilidade do julgador. Assim, a execução deve se realizar da forma menos gravosa para o executado, mas não se pode, sob esse fundamento, prejudicar os interesses do exequente. O artigo 11 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) arrolou os bens preferencialmente passíveis de penhora para a garantia do MM. Juízo, em ordem de maior liquidez e solvabilidade, dentre eles destacando-se o dinheiro, em espécie. No mesmo sentido, preconiza o art. 835, I, CPC, que determina recaia a penhora sobre: “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”. No caso dos autos, o bem oferecido pelos agravantes - debêntures da Vale do Rio Doce - além de não respeitarem a ordem legal da LEF, são de difícil comercialização, duvidosa liquidação e suscetível ao risco inerente do mercado de títulos e valores, portanto, não apresenta eficácia na garantia do débito fiscal. Não se discute que os títulos de crédito, que tenham cotação em bolsa, estão em segundo lugar na ordem legal prevista no artigo 11 da LEF, porém, o cerne da questão é que apesar dos executados terem a faculdade de nomeá-los à penhora, a parte exequente não é obrigada a aceitá-los. Dessa forma, a recusa do bem ofertado à penhora é justificada, não implicando em violação ao princípio da menor onerosidade. Nesse sentido, o entendimento do col. STJ fixado no julgamento do REsp no 1.337.790/PR, Tema no 578, STJ, que firmou a seguinte tese: “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.”. Em situações semelhantes assim se manifestou col. STJ e deste eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DA EMENTA DO JULGADO PARADIGMA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI 6.830/80 CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO, COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO, DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. NÃO ACEITAÇÃO, PELA FAZENDA PÚBLICA, MOTIVADA PELA PREFERÊNCIA DO DINHEIRO. RECUSA JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO, PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL, E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. I. Agravo em Recurso Especial aviado contra decisão que inadmitira Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC"). II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte executada, contra a decisão que, no processo de Execução Fiscal, indeferira a oferta, como garantia da execução, de apólice de seguro garantia, e deferira o requerimento da parte exequente para a realização de penhora on line. No acórdão recorrido - fazendo considerações genéricas acerca do estado de calamidade pública gerado pela pandemia da COVID-19, e levando em consideração, quanto ao caso concreto, unicamente a natureza e o valor do débito exequendo -, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso, para deferir o pedido da executada de oferecimento de seguro garantia e indeferir o pedido da parte exequente, relativo à penhora on line imediata de dinheiro. No Recurso Especial a parte exequente apontou violação ao art. 11 da Lei 6.830/80, bem como divergência jurisprudencial, pugnando pela reforma do acórdão recorrido, de modo a rejeitar o seguro garantia oferecido, ao fundamento de que não restou obedecida a ordem legal de bens penhoráveis, tampouco foi avaliada ou provada a real condição econômica da parte executada, de modo a justificar a aplicação do princípio da menor onerosidade em detrimento do princípio da máxima efetividade da execução. Inadmitido o Recurso Especial, com base na Súmula 7 do STJ, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. III. Quanto à interposição do Recurso Especial fundada em divergência jurisprudencial, a pretensão recursal não deve ser conhecida, porquanto a parte exequente não comprovou e nem demonstrou o dissídio interpretativo, na forma exigida pela legislação processual vigente. Com efeito, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas - tal como fez a parte recorrente, nestes autos -, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. IV. Com relação à alegada violação ao art. 11 da Lei 6.830/80, impõe-se o afastamento do óbice da Súmula 7 do STJ, pois a análise da suposta contrariedade a esse dispositivo legal não implica reexame de prova, de vez que o Tribunal de origem, no tocante ao princípio da menor onerosidade, limitou-se a afirmar, genericamente, que "diante da pandemia da COVID-19, que exige o isolamento social, o qual acarretou a redução ou paralisação das atividades econômicas, o princípio da menor onerosidade ao devedor e o princípio da universalidade da jurisdição conferem ao Poder Judiciário uma amplitude de ação para zelar pelas garantias individuais do devedor", concluindo, ao final, sem menção a qualquer elemento de prova, que "deve ser entendida como injusta a recusa da Fazenda Pública ao bem oferecido à penhora pela empresa executada, haja vista que o crédito é advindo de multa e a importância a ser bloqueada é milionária [R$ 1.000.000,00, em 03/07/2017], o que pode comprometer sobremaneira o desenvolvimento da atividade econômica da empresa recorrente nesta época de pandemia". Concluiu, ainda, genericamente, que "momentaneamente não deve haver penhora de dinheiro das empresas, mormente quando o crédito fazendário advém de multa aplicada". Nesse contexto, trata-se de questão estritamente de direito, em torno da possibilidade de aceitação de seguro garantia, mesmo ante a sua recusa pela Fazenda Pública, o que torna inaplicável a Súmula 7 do STJ, consoante restou assentado em precedente desta Corte, em caso semelhante: STJ, AgInt no AREsp 1.782.572/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2021. V. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade" (STJ, AREsp 1.547.429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020). No mesmo sentido: "a Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2021). Adotando o mesmo entendimento: STJ, AgInt no TP 2.091/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020; AgInt no AREsp 1.587.911/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.671.343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/10/2020. VI. No caso, tanto na petição pela qual houve o oferecimento do seguro garantia, quanto no Agravo de Instrumento, a parte executada deixou de demonstrar, concreta e especificamente, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, de modo a alterar a ordem legal de bens penhoráveis, restando delineada, no acórdão recorrido, tão somente a invocação genérica e abstrata do aludido princípio. VII. Agravo conhecido, para conhecer parcialmente do Recurso Especial, e, nessa extensão, dar-lhe provimento, a fim de restabelecer a decisão do Juízo de 1o Grau, que, na Execução Fiscal, indeferira a oferta, como garantia da execução, de apólice de seguro garantia, e deferira o requerimento da parte exequente para a realização de penhora on line. (AREsp n. 1.777.537/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022.) (grifei) TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELA FAZENDA DIANTE DA DESOBEDIÊNCIA DA ORDEM LEGAL ESTABELECIDA NO ART. 11 DA LEF. PREFERÊNCIA DO DINHEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pronunciou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de que é possível a Fazenda Pública recusar a oferta de bens considerando a desobediência da ordem legal estabelecida no art. 11 da LEF. Assim, oferecido o segurogarantia pelo contribuinte, ainda que seja bem penhorável, é válida a recusa da Fazenda com amparo na preferência da constrição sobre o dinheiro. Precedente: AREsp. 1.547.429/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2020. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.587.911/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE BEM EM GARANTIA. DEBÊNTURES. BAIXA LIQUIDEZ. ART. 11 DA LEI 6.830/80. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. É facultado à Fazenda Pública recusar bem oferecido em descumprimento à ordem legal, quando constatado risco à satisfação do crédito. 2. O fato de as debêntures serem passíveis de penhora em execução fiscal não significa que o Distrito Federal não as possa recusar ante a ordem estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, bem como diante da baixa liquidez e difícil alienação dos ativos 3. O STJ sedimentou o entendimento segundo o qual "a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva" (AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1839275, 07025874520248070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OFENSA À ORDEM PREVISTA NOS ARTIGOS 835 DO CPC E 11 DA LEI N. 6.830/1980. 1. É ônus do executado comprovar a imperiosa necessidade de se afastar a ordem dos artigos 835 do CPC e 11 da Lei n. 6.830/190 e para isso mostra-se insuficiente a mera invocação do art. 805 do CPC, porque para além do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução é feita no interesse do credor. 2. É legítima a recusa da Fazenda Pública à oferta de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce como garantia da execução fiscal, pois compete ao executado fazer prova de que as debêntures eram o único bem passível de garantir a penhora, porquanto inviável o oferecimento de outros bens em melhor classificação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1807059, 07473982720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS OFERECIDOS À PENHORA EM GARANTIA DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. DEBÊNTURES. COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. VIOLAÇÃO À ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ATIVO SEM LIQUIDEZ E CERTEZA. RECUSA JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Fazenda Pública pode, justificadamente, recusar o bem oferecido à penhora pelo devedor. 2. Considera-se justificada a recusa do Fisco ao bem oferecido à penhora quando, além de a oferta do devedor não observar a ordem de preferência legal prevista no artigo 11 da LEF, seja de difícil comercialização, a exemplo das debêntures. 3. Embora as debêntures possam ser negociadas em mercado secundário, mediante autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não possuem a liquidez e certeza necessárias para garantia da dívida tributária. 4. A jurisprudência pacífica do c. STJ reconhece legítima a recusa de a Fazenda Pública aceitar a oferta de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce em garantia de dívida tributária, por serem títulos de difícil alienação (REsp n. 1.653.618/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 24/4/2017.) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1693680, 07400854920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre que os agravantes, na hipótese dos autos, sequer comprovaram a titularidade do lote das 1.117 debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce ofertadas à penhora, juntando aos autos apenas um “Laudo de Avaliação do Valor Patrimonial de Debêntures da Cia Vale S/A” (ID. 85294295 na origem), com avaliação abstrata de suposta liquidez de debêntures. De fato, não consta dos autos extrato da corretora de valores mobiliários ou de instituição financeira onde as mencionadas debêntures estariam custodiadas, certificação de propriedade ou qualquer informação sobre condições emissão, registro, garantias, e vencimento, amortização, resgate e correção e juros incidentes, de modo a para viabilizar a correta mensuração do direito elencado para penhora. A comprovação da titularidade se faz com o extrato de ativos escriturais fornecidos pela CETIP (Central de Título Privados), onde estão custodiados (ID. 85292544 – Pág. 3 na origem), como mencionado pelos próprios agravantes, mas efetivamente não há nos autos documento a comprovar a existência e titularidade desses títulos, já que não foi apresentado imprescindível extrato atualizado da corretora de valores responsável pela custódia. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos temos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital